Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724038-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLECE PARO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0010860-49.2014.8.07.0018, indeferiu o pedido modificação do índice de correção aplicado. Aduz a agravante ser incabível aplicar o Tema 733 do STF ao caso dos autos, pois trata de matéria diversa. Sustenta que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se e consectário lógico da condenação. Diz que não há que se falar em preclusão, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade dos índices aplicados faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Asseveram que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título judicial, uma vez que os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como ocorreu no caso dos autos. Explica que o Tema 491 do STJ estabelece que os parâmetros de juros e correção previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Junta julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caberia a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado; bem como decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio de Melo afastando a coisa julgada. Defende que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, restando possibilitada a relativização da preclusão. Argumentam que o Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas sobre controle de constitucionalidade realizados pelo STF. Argumenta que a decisão não é compatível com o princípio da eficiência revisto no art. 37, caput, da Constituição Federal, já que obrigaria a parte a ajuizar nova ação requerendo a aplicação do IPCA-e. Salienta que não foi observada a força vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o controle de constitucionalidade proferida no RE 870.947 e na ADI 5348. Aduz que o pagamento de juros e correção monetária traduzem-se em relações de trato continuado, não há que se falar em preclusão até que o pagamento seja efetuado. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação. Preparo recolhido nos IDs 47987723 e 47987724. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 159830120 dos autos de origem): Nada a prover quanto ao peticionado em ID 158240150, vez que a Contadoria Judicial na apuração dos cálculos de ID 98913587, que embasaram a expedição do requisitórios de ID 100996795 e ID 104251929, observou os critérios definidos no v. acórdão n. 929358 (ID 61066495), que determinou a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) como fator de correção monetária até a data da inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data o IPCA-E. Arquivem-se os autos temporariamente para aguardar o pagamento da requisição de precatório. Como relatado, a agravante pretende que seja afastada a TR como índice de correção monetária para aplicação do IPCA-E. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, evidente a configuração da preclusão lógica e temporal da matéria. Isso porque nos autos de origem, ao iniciar o cumprimento de sentença, a agravante apresentou os parâmetros utilizados nos cálculos realizados para a execução na petição de ID 92078380 de em 18/5/2021, requerendo expressamente a aplicação da TR. Transcreve-se em parte: MARLENE PARO, já devidamente qualificado(a) nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de ID no 90117803, requerer a juntada do demonstrativo discriminado do débito e apresentar as seguintes informações: II - índice de correção monetária adotado: de 01/02/2004 a 29/06/2009 pelo índice divulgado pelo TJDFT e de 30/06/2009 a 31/10/2020 pela Taxa Referencial (TR); III - juros aplicados e as respectivas taxas: 0,5 % (meio por cento) ao mês, com termo inicial a partir da notificação da autoridade coatora no MSG 2009.00.2.001320-7 ocorrida em 01/04/2009, e termo final: 31/10/2020; IV - o termo inicial da correção monetária: a) Principal: vencimentos das parcelas ocorridos no dia 1o de cada mês, conforme planilha já acostada aos autos; b) Custas: data do recolhimento (27/3/2014 e 10/6/2015); e c) Honorários de sucumbência: data do arbitramento (1/10/019 e 26/2/2020). - o termo final da correção monetária: 31/10/2020; V - periodicidade da capitalização dos juros: não foram calculados juros capitalizados, mas tão somente juros simples; e VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados: não foram realizados descontos obrigatórios. (destaquei) Acrescente-se que a decisão de ID 92265791, determinou a realização dos cálculos, que foram apresentados pela Contadoria Judicial no ID 98913587, sem qualquer impugnação pelas partes, inclusive quanto aos honorários advocatícios, que inclusive já foram quitados pelo alvará de ID 107882136, estando o processo aguardando a expedição de precatório via SAPRE (ID 100992594). Note-se que apesar de indicar que deveria ser aplicada a TR para correção do valor exequendo, após quase dois anos, a parte retorna aos autos pretendendo a sua não aplicação, o que é incabível em razão da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA JUDICIAL. CNIB. PESQUISA INDEFERIDA. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE RESSALVA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão lógica, havendo clara incompatibilidade entre o indeferimento da busca de bens pretendida pelo exequente e sua aquiescência ao decisum com a espontânea indicação de novos bens à penhora, sem ressalva, para prosseguimento dos atos executivos. 2. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo ao credor praticar atos sucessivos incompatíveis entre si, sob pena de tumultuar o procedimento que busca justamente a satisfação de seu crédito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1707422, 07036971620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de junho de 2023 16:53:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador